Tribunal: TJSP
Processo: 1042795-82.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contradição verificada no tocante ao valor da indenização por danos morais – Divergência entre o corpo da r. sentença e seu dispositivo, devendo este prevalecer – Julgado retificado, para que dele conste expressamente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de dez mil reais para cada autor.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contradição verificada no tocante ao valor da indenização por danos morais – Divergência entre o corpo da r. sentença e seu dispositivo, devendo este prevalecer – Julgado retificado, para que dele conste expressamente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de dez mil reais para cada autor.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.